Tribunal: TJDFT
Processo: 0722345-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. Embargos de Declaração em ApCrim 0722345-46.2020.8.07.0001 Embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Embargado CAIRO FILIPE DURÃES BATISTA Relator DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de ID 25041945 que deu parcial provimento à apelação interposta pelo acusado Cairo Filipe Durães Batista, para alterar o regime de pena para o semiaberto. Considerando os efeitos infringentes da pretensão, intime-se a Defesa do acusado Cairo Filipe Durães Batista. Após, retorne o feito concluso. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator